Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeito recursais, interposto por ELIZABETH MACHADO VELOSO (agravante/exequente) em face da decisão interlocutória (ID 262172058) proferida no cumprimento de sentença no 0730243-42.2022.8.07.0001, contra VINICIUS SCHUMACKER (agravado/executado) e PATRICIA MARIA DA SILVA (agravada/executada), que indeferiu o requerimento de nova tentativa de bloqueio do sistema Sisbajud, nos seguintes termos: (...) Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Na petição de ID 261978543, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo provisório. (...) Em suas razões recursais (ID 80292232), a agravante/exequente alega, em síntese, que a última tentativa de bloqueio judicial através do sistema Sisbajud ocorreu em 27.08.2024 e que, transcorrido o lapso temporal de aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, formulou novo pedido de renovação da diligência, o qual foi indeferido pelo Juízo de origem. Argumenta que a decisão recorrida padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e por ausência de fundamentação, porquanto não teria enfrentado os argumentos deduzidos pela parte exequente, limitando-se a apresentar fundamentação genérica. No mérito, defende que o lapso temporal transcorrido constitui fator razoável a permitir a realização de nova pesquisa, invocando os Princípios da Cooperação e da Razoabilidade. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal no sentido de que se revela possível a reiteração da pesquisa Sisbajud quando transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo e deferida a antecipação de tutela recursal para obstar a remessa dos autos ao arquivo provisório e autorizar nova tentativa de bloqueio via Sisbajud. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada. Preparado (ID 80288933). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento do requerimento formulado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que inexiste periculum in mora, mormente porque não restou demonstrada a urgência apta a justificar a concessão da medida antes do regular processamento do recurso e da observância do devido processo legal. Com efeito, a agravante não logrou comprovar a ocorrência de prejuízo concreto e iminente que reclamasse a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a alegar, de forma genérica, que o arquivamento provisório dos autos ensejaria óbice à prestação jurisdicional célere e efetiva, argumento que, conquanto respeitável, não se afigura suficiente para caracterizar o periculum in mora exigido para a antecipação da tutela recursal. Ademais, o simples aguardo do regular processamento do presente agravo de instrumento, com a subsequente apreciação do mérito recursal por esta Turma Julgadora, não configura, por si só, situação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a eventual procedência do recurso permitirá a plena satisfação da pretensão executória mediante a determinação de realização das diligências vindicadas, sem que se vislumbre, na espécie, prejuízo irreparável decorrente do transcurso do tempo necessário ao trâmite recursal. É o caso, pois, de indeferir a tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se os agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator